Tribunal: STF
Processo: ARE 1506499
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. I - É firme na jurisprudência o entendimento de que as regras que regem o processo seletivo vinculam tanto a Administração como os candidatos, contudo, a sua aplicação “não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade”. (TRF-4 - AC: 50013368720204047118 RS 5001336-87.2020.4.04.7118, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA TURMA). II - Deve ser concedida a ordem mandamental, pois o impetrante foi aprovado nas provas escritas no concurso para ingresso na Magistratura estadual e teve sua inscrição definitiva indeferida por não ter juntado dois documentos, além disso, o candidato juntou o formulário faltante, tentando de todas as formas sanar as falhas ocorridas quando da interposição do recurso, evidenciando-se um excesso de formalismo.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 93, I, da CF, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não se trata de formalismo excessivo, mas sim de averiguar a compatibilidade do candidato ao requisito essencial para ingresso na carreira da magistratura, sendo possível, inclusive, sua desclassificação por não apresentação da documentação apta a demonstrar a exigência estabelecida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acordão recorrido (798e7d66):  



    [...]



    Analisando as argumentações do impetrante e as informações prestadas, bem como todos os documentos anexados aos autos, entendo que se faz presente o direito do impetrante, pois fora ele aprovado nas provas escritas e teve sua inscrição definitiva indeferida por não ter juntado dois documentos. 



    Contudo, o candidato interpôs recurso, na data de 25/04/2023, contra o resultado provisório da inscrição definitiva (Id 26739053), e a Banca Examinadora destacou que após revisar a documentação não foram enviados os documentos faltantes. Entretanto, verifico que após o recurso, em 27/04/2023, o candidato enviou um e-mail para concurso-juiz@tjma.jus.br nos seguintes termos: 



    [...] 



    Oportuno mencionar que no e-mail acima referido, o candidato juntou o formulário faltante, tentando de todas as formas sanar as falhas ocorridas quando da interposição do recurso, por essa razão se evidencia um excesso de formalismo. 



    Ademais, quanto à alegada ausência de juntada da Declaração de não responder a processos criminais e inquéritos, entendo deve ser acolhido o argumento de que fora surpreendido com esse fato porque não tinha conhecimento de ter havido intercorrência quanto ao envio desse documento, pois no recurso ao Cebraspe referiu que “o candidato reitera ainda que, nunca respondeu a nenhum inquérito, conforme declaração anexa”. 



    Assim, entendo que o candidato, naquele momento, julgou que o referido documento havia sido anexado. Ademais, verifico que o impetrante trouxe aos autos a referida Declaração registrada em Cartório desde o dia 28/03/2023, ou seja, ainda dentro do prazo para a inscrição definitiva, relativo ao período de 10 a 30 de março de 2023. 



    Conforme bem destacado no parecer ministerial de Id 28026863: 



    (…) embora a Administração deva obediência ao edital, em obséquio ao princípio da vinculação a esse instrumento e da isonomia, considera-se que, nas circunstâncias descritas pelo candidato impetrante, a sua exclusão do certame constitui-se em formalismo exagerado, que viola o princípio da razoabilidade, posto que não possui aptidão para comprometer o exercício das funções do cargo, caso seja aprovado em todas as etapas e atenda às exigências para a nomeação, posse e exercício. 



    Acrescente-se ainda que a jurisprudência pátria já pacificou a compreensão que, não é razoável obstar a participação de candidato em certames, ou mesmo deixar de atribuir a pontuação correspondente, com base unicamente em apego a um formalismo que se demonstra exacerbado, fato que não pode penalizar o concorrente. 



    Sobre esse ponto, é relevante destacar o entendimento do Conselho Nacional de Justiça de que, “(…) uma vez atingida a finalidade da exigência, afigura-se desproporcional qualquer medida que, presa a uma interpretação estritamente formalista da norma, impeça o candidato de prosseguir no concurso” (CNJ - ML Medida Liminar em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0002536- 23.2014.2.00.0000 - Rel. FABIANO SILVEIRA - 188a Sessão Ordinária - julgado em 06/05/2014). 



    Dessa forma, considerando que a atuação do Poder Judiciário deve restringir-se ao exame da legalidade da atuação da Banca examinadora, diante das normas estabelecidas, entendo que, havendo norma específica acerca da possibilidade de juntada de novos documentos na fase recursal contra indeferimento preliminar de inscrição definitiva dos candidatos, bem como diante das reiteradas tentativas do impetrante de ter seus documentos anexados e apreciados, merece ser acolhida a alegação do impetrante de que a conduta da Comissão foi desproporcional e sem razoabilidade [...].”



    Dessa forma, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e no edital do certame, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Apresentação dos documentos necessários. Previsão no edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência ante a sua prévia fixação em grau máximo e deferimento da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1493595 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2024 PUBLIC 19-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1158506 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente